Tribunal: TCU
Processo: 007.555/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.555/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Christina Quirico Pinheiro Machado (CPF XXX.143.708-XX); Cláudia dos Santos Bretas (CPF XXX.674.407-XX); Deborah Martins Quirico (CPF XXX.297.458-XX); Marlene Pereira dos Santos (CPF XXX.893.657-XX); Scheilla Mazoco Guilherme (CPF XXX.643.796-XX); Solange Mazoco Santos Coelho (CPF XXX.546.116-XX) e Tânia da Silva Santos de Azevedo Ramos (CPF XXX.251.127-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.